Tribunal: STF
Processo: MS 40266
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



(Petição/STF n. 68.695/2025)



PETIÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ALEGADA PREVENÇÃO DESTE MANDADO DE SEGURANÇA AO HABEAS DATA N. 157. NADA A PROVER. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO.



Relatório



    1. Em 1º.5.2025, não conheci do presente mandado de segurança, com requerimento de medida liminar, impetrado por Renata Cristina de Britto, em 22.4.2025, por ser repetição do Mandado de Segurança 
n. 40.250, também por ela impetrado, em 10.4.2025. Esta a ementa da decisão:



    “MANDADO DE SEGURANÇA. REPETIÇÃO DE IMPETRAÇÃO CONTRA ACÓRDÃO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. AL. D DO INC. I DO ART. 102 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. MANDADO DE SEGURANÇA NÃO CONHECIDO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA DO PROCESSO” (e-doc. 25).



    2. Na mesma data, a impetrante protocolizou a Petição/STF 
n. 59.768/2025.



    Afirmou que “o presente Writ tem conexão ao quanto está em debate no 
HD 157, e por esta razão na capa da ação mandamental há pedido de distribuição por prevenção ao Ministro Alexandre de Moraes, seguindo o mandamento do 
art. 69 do Regimento Interno desta Corte. Ocorre que a Suprema Corte decidiu operar em absoluta anarquia e o Mandado de Segurança foi distribuído ao Ministro Dias Toffoli, violando-se o princípio do juiz natural, incisos XXXVI e LIII da Constituição Federal. Atenta aos fatos, a Impetrante peticionou dando ciência à Ministra da incorreta distribuição, requerendo que reconhecesse o vício e remetesse os autos ao Ministro prevento” (fl. 1, e-doc. 27).



    Requereu “que se digne a nobre Ministra a tornar sem efeito a decisão retro para reformá-la determinando-se a correta distribuição por prevenção ao 
Ministro prevento, a quem compete deferir de ofício a segurança autorizando disponibilização imediata do bem cultural, na forma da lei” (fl. 2, e-doc. 27). 



    3. Em 12.5.2025, a impetrante protocolizou a Petição/STF  
n. 62.816/2025, alegando que “a Ministra desconsiderou a liminar incidental postulada em 23 de abril de 2025 e praticou ato de abuso de autoridade ao proferir decisão violando o princípio do juiz natural”, asseverando que “também causa espécie negar vigência à Constituição Federal, art. 215 e 216 e ao Regimento Interno desta Corte para inviabilizar acesso a bem cultural” (fl. 1, 
e-doc. 37). 



    Requereu “1) a nulidade da Decisão que negou seguimento ao Writ; 
2) reforma da Decisão com determinação de redistribuição por conexão ao 
HD 157;” (fl. 2, e-doc. 37). 



    4. Em 12.5.2025, mantive a decisão pela qual não conhecida a impetração (e-doc. 39).



    5. Em 21.5.2025, a impetrante protocolizou a Petição/STF 
n. 68.695/2025, na qual afirma que “a Ministra não é juiz natural da causa e nada pode decidir sobre cabimento ou inadequação do Writ, em respeito ao princípio do juiz natural. A ação foi impetrada por prevenção ao HD 157, art. 69 do RISTF” (e-doc.40).



    Requereu “1) a nulidade da Decisão retro, por violação ao princípio do juiz natural; 2) Determinação de redistribuição por conexão ao HD 157” (e-doc. 40).



    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.



    6. Diferente do que afirma a requerente, este mandado de segurança foi distribuído a esta relatoria por prevenção ao Mandado de Segurança n. 40.250 e não ao Habeas Data n. 157, como consta no termo de recebimento e autuação havido nos autos (e-doc. 20).



    Esse dado também consta da decisão de não conhecimento desta impetração, não conhecida exatamente por repetir “os termos do Mandado de Segurança n. 40.250, impetrado por Renata Cristina de Britto, em 10.4.2025, ‘contra ato omissivo e manifestamente ilegal perpetrado pela Autoridade Coatora, o Ministro Luis Felipe Salomão, Vice-Presidente do Colendo Superior Tribunal de Justiça, que inadmitiu Recurso Extraordinário nos autos do Recurso em Mandado de Segurança, RMS 72607/SP’ e não conhecido, em 17.4.2025, por ilegitimidade passiva da autoridade apontada coatora” (e-doc. 25).



    O que pretendeu a requerente, ao impetrar novo mandado de segurança, alegando suposta e inexistente prevenção, foi burlar o algorítimo de distribuição deste Supremo Tribunal para buscar decisão que lhe fosse favorável.



    A decisão deve ser mantida por seus próprios fundamentos.



    7. Pelo exposto, nada há a prover. 



    À Secretaria Judiciária, para imediata certificação do trânsito em julgado e baixa do processo.



    Publique-se.



    Brasília, 1º de julho de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora